Tribunal: TCU
Processo: 001.369/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 671/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 001.369/2020-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Afrânio Ferreira Gonçalves (XXX.292.107-XX); Andrea Maria da Silva (XXX.373.316-XX); Ilaine Lucia Tengaten (XXX.278.650-XX); Ivoilda Araujo Miranda de Alarcon (XXX.963.400-XX); José Roque da Silva (XXX.475.257-XX); Maria Lourdes de Araujo (XXX.414.971-XX); Maria Regina Sampaio Machado (XXX.576.467-XX); Rene Cassel (XXX.475.150-XX); Ricardo Torralba Ribeiro (XXX.739.207-XX); Santo Jorge Soares Rosa (XXX.638.920-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa - Comando do Exército (vinculador) 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP) 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.